Tribunal: TJES
Processo: 5000390-65.2023.8.08.0005
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000390-65.2023.8.08.0005
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO HOMERO MURRO
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM.

A PARTE RECORRENTE ADUZ TER ADQUIRIDO PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO. ALEGA TER SIDO OBRIGADO A DESPACHAR SUA BAGAGEM DE MÃO, CONTUDO AO RETIRÁ-LA EM SÃO PAULO SE ENCONTRAVA AVARIADA. ANTE O EXPOSTO MOVEU A PRESENTE AÇÃO PLEITEANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

EM SEDE DE CONTESTAÇÃO A RECORRIDA SUSTENTOU QUE NÃO HÁ QUALQUER ILEGALIDADE QUANTO À REQUISIÇÃO DE DESPACHO DA BAGAGEM, BEM COMO O AUTOR NÃO TROUXE QUALQUER COMPROVAÇÃO ACERCA DO ALEGADO.

POR FIM, FORAM IMPUGNADOS OS PEDIDOS DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA EVIDÊNCIA DE QUE A PARTE REQUERENTE TENHA SOFRIDO GRAVES DESDOBRAMENTOS HÁBEIS A ENSEJAR REPARAÇÃO.

SENTENÇA

QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA EXORDIAL.

RECURSO INOMINADO

DA PARTE REQUERENTE, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA, NO SENTIDO DE CONDENAR
A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS NA QUANTIA DE R$240,00 E DANO MORAL NO VALOR DE R$39.760,00.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. CABERIA À PARTE AUTORA, NO MOMENTO DE RESGATAR SUA BAGAGEM DA ESTEIRA DE DEVOLUÇÕES, ATENTAR-SE PARA QUALQUER IRREGULARIDADE E AO CONSTATÁ-LA ELABORAR IMEDIATAMENTE, JUNTO À EMPRESA RECLAMADA, UM RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM, RIB. NESSA ESTEIRA, O ART. 234, § 4° DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA ALERTA QUE: "O RECEBIMENTO DA BAGAGEM, SEM PROTESTO, FAZ PRESUMIR O SEU BOM ESTADO". O ARTIGO 32, 5 4° DA RESOLUÇÃO 400 DA ANAC INFORMA QUE "NOS CASOS EM QUE O PASSAGEIRO CONSTATE A VIOLAÇÃO DO CONTEÚDO DA BAGAGEM OU SUA AVARIA, DEVERÁ REALIZAR O PROTESTO JUNTO AO TRANSPORTADOR EM ATÉ 7 (SETE) DIAS DO SEU RECEBIMENTO". NO CASO EM CONCRETO, EM QUE PESE A RECORRENTE ALEGAR QUE A SUA BAGAGEM FOI DANIFICADA E QUE A RECLAMADA NEGOU-SE A FORNECER O REPARO ADEQUADO, VERIFICA-SE QUE DEIXOU DE PREENCHER O RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB) E NÃO COMPROVOU TER REALIZADO O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NO MOMENTO OPORTUNO, NOS TERMOS DO ART. ART. 373, I, DO CPC. AS FOTOGRAFIAS JUNTADAS PELA PARTE AUTORA NÃO SE PRESTAM PARA O FIM DESEJADO, PORQUANTO NÃO HÁ O RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB), TAMPOUCO PROVA DE PROTOCOLO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA COMPROVAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)